Tribunal: TJDFT
Processo: 0702533-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702533-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO LUSTOSA DA SILVA AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCELO LUSTOSA DA SILVA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, em Cumprimento de Sentença proposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Quanto a tempestividade da apresentação da prova, vale destacar que o momento adequado para o autor apresentar suas provas documentais é no momento da juntada da petição inicial, salvo se for referente à documento novo. Em que pese o autor afirmar que estava manifestando o seu direito de ação na apresentação da réplica, o fato é que não se trata de documento novo, não tendo a parte justificado o motivo de não ter juntado anteriormente, conforme faculdade do artigo 435 e Parágrafo único do CPC. Assim, tenho que o documento foi apresentado intempestivamente. Consequentemente, diante da ausência de justificativa para a juntada posterior, deixo de receber a prova apresentada na réplica.”. O agravante se insurge em face da decisão retro, que reconheceu a intempestividade de documento apresentado após a petição inicial. Argumenta, em síntese, que “não pode o juízo de piso afirmar falsidade ou duvidar do documento juntado, da prova, sem antes, dar direito e oportunidade da parte corrigir o vício ou devia mandar o réu impugnar apresentando a impugnação a autenticação eletrônica do documento juntado ou mandar fazer perícia para atestar a falsidade.” Pugna pela reforma do decisum para que seja determinada a juntada do documento aos autos. Contrarrazões pelo agravado (ID. 45769811). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo prolatou sentença (ID. 152762890), por meio da qual julgou improcedente o pedido formulado pela parte autora, ora agravante, nos seguintes termos: “Isto posto, julgo IMPROCEDENTE o pedido. Fica o mérito julgado na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Custas e honorários no percentual de 10% do valor da causa, pelo autor. Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa. P.R.I.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos. (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de maio de 2023 15:57:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora